Tribunal: TJSP
Processo: 1013900-68.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
ÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS, O QUE INDEPENDE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1013900-68.2022.8.26.0032; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2023; Data de Registro: 30/03/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

Carlos Abrão

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/03/2023

Data de publicação:

30/03/2023

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - VALOR CORRETAMENTE ATRIBUÍDO À CAUSA, COINCIDENTE COM O DÉBITO - SERASA LIMPA NOME QUE NÃO CONFIGURA APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SISTEMA QUE APENAS INFORMA AO USUÁRIO A EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÕES, SEM IMPLICAR EM RESTRIÇÃO DESABONADORA - AMBIENTE DESTINADO SOMENTE À FACILITAÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - VALOR CORRETAMENTE ATRIBUÍDO À CAUSA, COINCIDENTE COM O DÉBITO - SERASA LIMPA NOME QUE NÃO CONFIGURA APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SISTEMA QUE APENAS INFORMA AO USUÁRIO A EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÕES, SEM IMPLICAR EM RESTRIÇÃO DESABONADORA - AMBIENTE DESTINADO SOMENTE À FACILITAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO E QUITAÇÃO DE DÍVIDAS - INEXIGIBILIDADE DECORRENTE DA PRESCRIÇÃO QUE APENAS IMPEDE A COBRANÇA JUDICIAL E A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS, O QUE INDEPENDE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.